Tribunal: TJSP
Processo: 2146711-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CONTRATADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONCEDIDA TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CONTRATADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC, PORQUE NECESSÁRIOS A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM QUESTÃO – CAUÇÃO PRESTADA PELO RECORRIDO - MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL DE SORTE A SE COÍBIR, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DE CONDUTA RECONHECIDA COMO INDESEJADA – RECURSO NÃO PROVIDO.